Tribunal: TJDFT
Processo: 0006415-29.2016.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. DÉBITOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE E CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE REALIZADA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SEGURANÇA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURADOS. MONTANTE. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cuida-se de ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada por cliente de banco privado em decorrência da realização de saques em sua conta-corrente e utilização do cartão de crédito não realizados pelo correntista.
2. A utilização de cartão ou senha mediante fraude perpetrada contra a instituição financeira, constitui risco assumido pelo fornecedor do serviço, haja vista compreender-se na própria atividade empresarial, configurando-se, assim, hipótese de fortuito interno, que não se presta a afastar o nexo de causalidade entre a falha na segurança do serviço prestado e o evento danoso.
3. A instituição financeira está submetida à Teoria do Risco Profissional, pela qual assume os riscos de seu negócio independentemente da perquirição de culpa, nos termos do art. 14, caput, do CDC e assim, deve ser responsabilizada por eventuais falhas do serviço que oferece aos seus clientes.
4. No que tange à fixação do dano moral, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, indenização deve servir como compensação para o cliente prejudicado e alerta ao ofensor, a fim de proceder com maior cautela em situações semelhantes, sem acarretar, no entanto, enriquecimento sem causa.
5. Recurso conhecido e provido.